Tribunal: TJES
Processo: 0006869-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006869-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUESON SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S

D
E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E

AMEAÇA
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos delitos de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ficou comprovada pelo boletim unificado, pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher e pelo laudo pericial de lesões corporais, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006869-64.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAQUESON SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAQUESON SOARES DOS SANTOS
,
contra sentença (fls. 144/152) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) dias de reclusão, após detração penal, em regime aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (fls. 162/165), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação, por dano moral, e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 03 de agosto de 2022, no bairro Jardim Atlântico, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de ROSE CANO RODRIGUES, sua companheira, bem como proferiu ameaça de causar-lhe mal injusto e grave.

Descreve a denúncia que, no dia dos fatos, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, começou a ofender a vítima com palavras de baixo calão, além de ameaçá-la e agredi-la , com diversos socos.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 23/26), pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 20/22-verso) e pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 18), que comprova a agressão, sofrida pela ofendida.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima ROSE CANO RODRIGUES (mídia de fls. 121), onde relatou que, no dia dos fatos, o acusado lhe agrediu fisicamente, além de proferir ameaças, dizendo que não iria deixá-la em paz.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5773575),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.